Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000395-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EDMAR RODRIGUES - CPF: 019.817.751-88 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDMAR RODRIGUES - CPF: 019.817.751-88 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAIARA ALINI SILVA DE ANDRADE - CPF: 033.606.201-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000395-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA), LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA SUA FORMA MAJORADA (ARTS. 129, §9o e 150, §1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA DESOBEDIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – DESINTERESSE DA VÍTIMA NA MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO À NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública – notadamente em razão do desinteresse da vítima na manutenção das medidas protetivas deferidas em seu favor –, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000395-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE: EDMAR RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDMAR RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT (autos n. 5999-33.2019.811.0018 - Código 136027), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal praticada em âmbito doméstico e violação de domicílio qualificada [arts. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, 129, §9o, 150, §1o, ambos do Código Penal].

Em síntese, a impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a manutenção da custódia está fundada, exclusivamente, no descumprimento das medidas protetivas deferidas à ofendida, não evidenciando, de forma concreta, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal;
3)
a segregação cautelar ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das prisões, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado [doc. digital n. 29689956].

A liminar foi indeferida [doc. digital n. 29924969].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 30394481].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 33059497].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000395-94.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça verifiquei que o Delegado de Polícia de Juara/MT requereu à autoridade coatora o deferimento de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, EDMAR RODRIGUES [lesão corporal –
fatos anteriores
], praticados contra sua ex-convivente, DAIARA ALINI SILVA DE ANDRADE.

No dia
1o de Novembro de 2019
, o juiz singular deferiu o pedido e determinou ao paciente o cumprimento das seguintes providências:

“[...] a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência (art. 22, II);

b) proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, estabelecendo-se o limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância, a fim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea “a”);

c) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alínea “b”);

c) proibição de frequentar a residência da vítima e dos familiares desta, a fim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea “c”);

c) suspensão da posse/restrição do porte de arma [...]”

No dia
25 de dezembro de 2019
, o paciente foi preso em flagrante delito por ter, em tese, descumprido as medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de DAIARA, bem como por ter praticado os crimes previstos nos artigos 129, §9o, e 150, §1o, ambos do Código Penal (doc. digital n. 29689957).

Na mesma data, o juiz plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
[...] sobre a prisão cautelar, noto que a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes, consoante é demonstrado pelos depoimentos dos policiais, interrogatório do indiciado, bem como boletim de ocorrência e laudo de exame de lesões corporais.

Quanto ao periculum libertatis, noto a presença concreta de um dos requisitos estampados no artigo 312, parágrafo único, do CPP, consistente na necessidade da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, isso porque, e não obstante a excepcionalidade da prisão [...], entendo que a integridade física e psíquica da ofendida resta comprometida, devendo ser assegurado o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência antes deferidas, isso porque a vítima disse que o indicado teria DESCUMPRIDO as medidas anteriormente impostas nos autos de Código 134259
[...].

Trata-se de declaração que dialoga com o depoimento do Policial Militar Pedro Henrique ao declarar que recebeu ligação via 190, sendo informado que duas pessoas conduziam uma motocicleta em alta velocidade cujo condutor “ESTAVA TAMPANDO A BOCA DA MULHER QUE SE ENCONTRAVA NA GARUPA”, quadro que concretiza o risco abstratamente considerado pelo legislador”
(doc. digital n. 29847953).

Em
29 de novembro de 2019
, a impetrante aviou pedido de revogação da prisão, substituindo-a por medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 29847953); contudo, o magistrado singular indeferiu o pleito defensivo, nos seguintes termos:

“
[...] Vê-se dos autos que o investigado é sujeito perigoso, e a vida de sua ex-companheira e seus filhos estão correndo grave risco de vida [...].

Ora, os antecedentes fáticos demonstram a real periculosidade do investigado, que inclusive ameaçou a genitora da vítima com uma arma de fogo, dizendo que a mataria, bem como aos seus filhos. Tanto é verdade, que a referida arma de fogo foi apreendida pela polícia
.

O depoimento da vítima demonstra que mesmo após o deferimento das medidas protetivas, as agressões físicas, verbais e psicológicas nunca cessaram, o que comprova a correção da decisão que decretou a sua prisão preventiva
[...].

Não há possibilidade de revogação da segregação cautelar, já que a prisão preventiva se revela imprescindível para o resguardo da ordem pública, da integridade física e psíquica da vítima e seus filhos, especialmente quando o investigado viola as proibições anteriormente aplicadas
.

[...]

A necessidade da manutenção da prisão preventiva avulta-se ainda mais
quando constatado através das declarações da vítima que comprovam o histórico de agressões domésticas
, sejam elas físicas, morais ou de qualquer outra natureza.

[...]

Demais disso, nos crimes que envolvem violência doméstica,
o concreto risco à integridade física da mulher, em razão da efetiva possibilidade de o agressor voltar a agredi-la ou, até mesmo, concretizar as ameaças de morte, é fundamento suficiente para manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública
.

Sendo assim, visando garantir a ordem pública, e a integridade física, moral e patrimonial da vítima, evitando assim a reiteração criminosa, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe [...].

Frise-se, por oportuno, que a eventual concessão de liberdade provisória ao investigado fatalmente ocasionará uma tragédia, com o eventual cumprimento das promessas de morte da vítima e seus filhos.

O investigado descumpriu acintosamente as medidas protetivas; armou-se com arma de fogo chegando a ameaçar a sua sogra com a referida arma; agrediu fisicamente a vítima com golpes contundentes em sua face, chegando a desacordá-la; restringiu ilegalmente a liberdade da vítima, sequestrando e levando-a de moto para a zona rural, eventualmente não consumando seu intento pela agilidade do socorro policial
.

[...]

Não há qualquer outra medida cautelar diversa da prisão apropriada para o caso em questão, sendo que a única forma de resguardar a integridade física da vítima é a manutenção da prisão cautelar.

Por fim,
insta salientar que o acusado não demonstrou ter residência fixa, nem trabalho lícito, e muito menos juntou provas que não responde a outros crimes, não sendo lícito o deferimento de seu pedido por pura liberalidade do juízo
”
(doc. digital n. 29847953).

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Não obstante a presença do
fumus comissi delicti
, notadamente pela prisão em flagrante do paciente, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, não demonstrou, com base em elementos de provas existentes nos autos, a necessidade da medida extrema.

Como se vê na decisão objurgada, o pedido de liberdade provisória foi indeferido face a necessidade de garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física da ofendida e de seus familiares, porquanto não é a primeira vez que ela é submetida à situação de perigo, dado o comportamento agressivo do paciente.

Conquanto entendo e defendo a tese de que a custódia preventiva se faz necessária, notadamente para garantir a ordem pública, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, no caso
sub judice
, não há que se manter a prisão cautelar do paciente.

Digo isso porque, em consulta ao Sistema de Andamento Processual deste Sodalício, verifiquei que a vítima, no dia
15 de janeiro de 2020
compareceu à Secretaria da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, informando não mais desejar a manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor (ref. aos autos n. 5317-78.2019.811.0018 – Código 134259).

Não por outra razão que, em
22 de janeiro de 2020
, a autoridade coatora – após manifestação favorável do Ministério Público –, revogou as providências protetivas em razão “
da falta de interesse em agir da vítima”
, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC, c/c o artigo 13, da Lei n. 11.340/2006.

Em nosso sistema
, a
ordem pública
que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282, do Código de Processo Penal.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Percebe-se, claramente, que os fundamentos aventados pela autoridade coatora não mais subsistem, sobretudo porque a vítima compareceu em juízo –
após o cometimento dos crimes que ensejaram a prisão do paciente
–, e requereu a extinção das medidas protetivas anteriormente deferidas.

Nesse sentido, cito precedentes da jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LIBERDADE CONCEDIDA
.
Paciente reincidente, preso em 20 de novembro de 2017, pelo suposto descumprimento de medidas protetivas
. Prisão preventiva que é medida extrema e sempre excepcional, adquirindo caráter de verdadeira cautelaridade em casos de violência doméstica, nos quais se busca proteger a vítima. Prisão preventiva que, no caso concreto, já perdura há 50 dias, prazo considerável em comparação com a pena prevista para o delito objeto do expediente originário.
Vítima que, conforme termo de audiência datado de 13 de dezembro de 2017, não compareceu à solenidade. Existência de possível desinteresse da vítima nas medidas protetivas de urgência
.
ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA
”
(TJ-RS - Habeas Corpus, No 70076323757, Terceira Câmara Criminal, Relator: Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 20-03-2018)

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE.
PEDIDO DA VÍTIMA DE REVOGAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA [...] Manifestada de forma livre e consciente pela vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher o desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência, cumpre ao Poder Judiciário revogá-las, sob pena de indevida invasão na esfera da privacidade e intimidade, vetores relevantes de dignidade da pessoa humana.
Estando a prisão preventiva calcada, notadamente, na necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas, mas sobrevindo o pedido pela própria vítima de revogação de tais medidas, não mais subsistem os fundamentos para a medida cautelar extrema, fazendo-se imperiosa a concessão da ordem para a imediata soltura do paciente
. Ordem concedida”
(TJ-DFT - Acórdão 1069977, 07179302820178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 30/1/2018)

No caso em exame, como já salientamos alhures, a autoridade coatora, à vista do pedido da própria vítima, levantou as medidas protetivas impostas em favor dela, e extinguiu o procedimento sem julgamento do mérito.

Nessas condições, não me parece viável a manutenção da ordem de prisão, notadamente porque decretada por descumprimento das medidas protetivas, que a própria vítima diz não mais precisar.

De mais a mais, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de outras ações penais contra ele deflagradas.

Aliás, o Ministério Público sequer denunciou o paciente em relação à conduta de ele ter ameaçado a genitora da vítima com uma arma de fogo [autos de prisão em flagrante n. 5318-63.2019.811.0018 – Código 134260], razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“HABEAS CORPUS [...] PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] O decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do paciente, limitando-se a fazer referência à presença dos requisitos previstos no Código de Ritos, sem ressaltar, contudo, qualquer aspecto relevante da suposta conduta perpetrada pelo paciente que demonstre o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal [...]
Ainda que não sejam garantidoras do direito à soltura, certo é que as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, merecem ser valoradas, ratificando a possibilidade de a paciente aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Precedentes
”
(HC 471.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Nessas circunstâncias – ante a ilegalidade da segregação preventiva –, não há que se falar na fixação de medidas acautelatórias diversas da prisão, por se tratar de novo constrangimento ilegal.

Nesse diapasão, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. INÉRCIA DO ESTADO PROCESSANTE CONSTATADA PELA INSTÂNCIA A QUO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. 1. Uma vez reconhecido pela instância a quo o constrangimento ilegal por excesso de prazo e concedida a liberdade ao paciente, a fixação de ofício de outras medidas cautelares diversas da prisão representa novo constrangimento ilegal. 2.
A consequência da prisão ilegal é seu desfazimento, a soltura, e não a imposição de cautelares outras - juízo de revaloração ante cautelar válida. Seria a admissão do ilegal e fixação em recurso exclusivo da defesa de medidas ao acusado gravosas
. 3.
A fixação de ofício de cautelares penais no reconhecimento da ilegalidade da prisão constitui por si constrangimento ilegal
. 4. Recurso em habeas corpus provido, para conceder a liberdade ao paciente, cassando as medidas cautelares fixadas, o que não impede eventual reconhecimento posterior de renovados riscos e da necessidade fundamentada de cautelares penais.
(RHC 64.865/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço da impetração e
CONCEDO

a ordem impetrada em favor de
EDMAR RODRIGUES
, expedindo o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o juízo de origem, a partir de motivação concreta de fatos novos ou pela existência de circunstâncias supervenientes, decretar nova ordem de prisão em desfavor do paciente, nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal, ou, ainda, substitui-la por outras cautelares que entender necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020